Tribunal: TJSP
Processo: 0008388-57.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Revisão criminal – Latrocínio e ocultação de cadáver – Pleitos de diminuição da reprimenda e de fixação de regime prisional menos gravoso, com o afastamento do regime integralmente fechado referente ao latrocínio – Dosimetria que não comporta reparos – Pena-base bem exasperada – Presença de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e motivos do crime, além da personalidade

Ementa:
Revisão criminal – Latrocínio e ocultação de cadáver – Pleitos de diminuição da reprimenda e de fixação de regime prisional menos gravoso, com o afastamento do regime integralmente fechado referente ao latrocínio – Dosimetria que não comporta reparos – Pena-base bem exasperada – Presença de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e motivos do crime, além da personalidade do agente), as quais foram valoradas com fulcro em dados concretos, que exorbitam os limites inerentes ao tipo penal – Ações delituosas de extrema gravidade concreta – Atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria, que não foge aos parâmetros de razoabilidade – Não conhecido o pedido de afastamento do regime integralmente fechado referente ao latrocínio – O C. STJ, pouco depois da prolação do v. acórdão, concedeu ordem de "habeas corpus", para afastar o óbice à progressão de regime prisional do ora peticionário – Ainda que não houvesse tal decisão da instância superior, o pleito não poderia ser apreciado na presente ação revisional – Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais, nos moldes da Súmula 611 do E. STF – Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Diante da quantidade total de pena privativa de liberdade imposta, incogitável o abrandamento do regime inicial – Dicção do art. 33, §2o, "a", do CP – Ação revisional conhecida em parte e, nesta parte, julgada improcedente.